Tribunal: TJBA
Processo: 0006944-59.2008.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006944-59.2008.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Desenbahia Agencia de Fomento do Estado da Bahia SA Advogado(s): ROSANA CARMO BRIGLIA, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA APELADO: Inácio Duque da Silva e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA ATRELADA A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. BANCO BANEB. EXECUÇÃO AJUIZADA EM 1990. ASSUNÇÃO DO CRÉDITO PELA DESENBAHIA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL OCORRIDA EM 2001, QUANDO JÁ OPERADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELA CREDORA SUCESSORA, DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO Nº 0006944-59.2008.8.05.0022, de Barreiras, em que figuram, como apelante, Desenbahia Agência de Fomento do Estado da Bahia SA, e, como apelados, Inácio Duque da Silva e outros (2). ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo. Arnaldo Freire Franco Juiz Substituto de 2º Grau Convocado Relator